Tribunal: TJDFT
Processo: 0730499-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730499-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VILSON CORREA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0716553-14.2020.8.07.0001, reconheceu a competência do juízo para a causa e a legitimidade das partes, além de rejeitar a prejudicial de prescrição. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento do recurso no que se refere ao pedido de ilegitimidade passiva por não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC; senão demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tal qual estabeleceu o REsp 1.696.396/MT. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2020 17:17:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador